Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID: 18770535, o exequente pede a remessa dos autos à contadoria judicial, para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes HELIO ANTONIO DA FONSECA, HELIO RODRIGUES CAMPOS, HELIO SILVA OLIVEIRA, HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO VIANA, HEBERT WILLIAN DE OLIVEIRA FELIX, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES e HERCULES GOMES RIBEIRO, haja vista o saneamento do feito conforme decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 9737047, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, conforme requerido em petição constante do ID 9736978. Os honorários da execução foram arbitrados na decisão de ID 9737047. É o relatório. Decido. Analisando os autos, tem-se que o trâmite da presente execução, mormente em face dos não anuentes, encontra-se sobrestado em virtude da decisão proferida pelo eminente Desembargador Presidente (ID 9737182). Assim, em que pese o recente julgamento prolatado pelo excelso STF no RE 729.107 / DF (tema 792), a execução em exame e os respectivos embargos, quanto aos não anuentes, até segunda ordem e por razões de segurança jurídica, permanecem sobrestados. I. Brasília, 28 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador